Tribunal: TJDFT
Processo: 0723039-09.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0723039-09.2020.8.07.0003 APELANTE: IVONE MUNIZ DA COSTA, GEISON MUNIZ DA COSTA, LUCIENE ALVES MARTINS APELADO: LUCIENE ALVES MARTINS, GEISON MUNIZ DA COSTA, IVONE MUNIZ DA COSTA DESPACHO Os réus/apelantes não comprovaram o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça (id 31810051). Aos apelantes para efetuarem o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 101, § 2o). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 25/01/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR